Tribunal: TJMT
Processo: 0008658-65.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0008658-65.2013.8.11.0037
RECORRENTE: SILVANA APARECIDA CARLETO MARQUES
RECORRIDO: MARIA FERNANDA HORTENCI DE BARROS SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 79636982) interposto por SILVANA APARECIDA CARLETO MARQUES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 79381466):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – IMPUTAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
No caso concreto, a imputação da prática de furto em estabelecimento comercial não comprovada é suficiente para ferir a honra subjetiva da vítima, e por consequência, configurar o abalo moral passível de ressarcimento.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, do CPC). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Ademais, se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.
O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (item 8 da edição 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ).
(TJMT ApCiv n. 0008658-65.2013.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 10.03.2021).
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por SILVANA APARECIDA CARLETO MARQUES, que desproveu o recurso da recorrente e manteve inalterado o decisório proferido pelo juízo da 3a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Indenização por Danos Morais Decorrente de Violação a Direito da Personalidade, julgou procedente o pedido e condenou a Apelante e demais requeridos ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), bem como às custas e honorários advocatícios, elevadas em grau recursal ao patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
A recorrente alega violação aos artigos 373 inciso I do Código de Processo Civil, ao argumento de que “No caso em análise, não há, nos autos, prova de qualquer ação por parte da Recorrente, pois em momento algum ela falou ou imputou a Recorrida o crime. Dessa forma, caberia a Recorrida mostrar o fato constitutivo do seu direito, o que a não fez, portanto, desacertada a decisão do Juízo de piso, bem como da Câmara Julgadora” (ID 79636982).
Recurso tempestivo (ID 80115965) e dispensado o pagamento do preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 80187980).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 82958496).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 373 inciso I do CPC - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373 inciso I do CPC está amparada na assertiva de que a Câmara Julgadora deixou de observar que a recorrida não provou fato constitutivo de seu direito, no sentido de que a recorrente teria lhe imputado a prática de ato infracional que não cometeu.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a questão probatória (ID 79381466):
“O Termo Circunstanciado de Ocorrência (Id. 74073539) e os depoimentos das testemunhas (Id. 74073540) confirmam as alegações da autora (apelada) de que, sem prova alguma, os requeridos imputaram-lhe a prática de furto de celular dentro do estabelecimento comercial. Confira-se:
“(...) Que segundo a comunicante foi até o mercado verificar a imagem já que sua filha tinha negado as acusações, no momento em que chegou no local estava a dona do celular que também acusou sua filha de ter furtado o celular dizendo que as imagens estava mostrando e que era para sua filha mostrar onde ela tinha escondido o celular, em qual prateleira ela tinha escondido, que segundo a comunicante ao ver as imagens, verificou que estas as mesmas imagens deixam dúvidas por estar com uma visão embaçada”(Id.74073539).
“QUE diante das imagens, o interrogado chamou um dos sócios do mercado, senhor GENTIL, e mostrou as imagens; QUE o senhor GENTIL, foi até a casa da senhora KELLY, porque uma das meninas era filha dela;” (Id. 74073540)
“QUE a senhora SILVANA falou várias vezes para a filha da senhora KELLY que se ela tivesse pegado o celular e largado em alguma seção, que falasse, pois, aquele momento era hora de resolver tudo.” (Id. 74073540).
Embora a apelante argumente que não acusou a menor da prática do delito, na audiência de conciliação disse que (...) “Eu via essas meninas o tempo todo andando atrás de mim...” (...) “logo que eu alarmei que tinham roubado meu celular as meninas sumiram.” (...) “elas eram as únicas pessoas que estavam dando sopa no mercado”.
Ao ser indagada sobre o contido nos vídeos, respondeu que “viu que era a menina que ‘tava’ mexendo e mexeu na minha bolsa e que pegou o celular, quer dizer, eu acredito que... nas imagens lá... (3min19s) (...) (Id. 74075463)
Logo, ao contrário do que assinala, está satisfatoriamente comprovada a sua responsabilidade pela imputação falsa de ato infracional.
E mais, os depoimentos do sócio e do funcionário do Supermercado deixam claro que todos os requeridos concorreram para gerar o abalo moral.
Como bem lançado na sentença, eles não se desincumbiram do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (artigo 373, inciso II, do CPC).
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou a existência de ato ilícito passível de indenização é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de derruir a conclusão de que o fato constitutivo do direito do autor não foi demonstrado, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento de todas as provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 860.034/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018) (grifei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça